Tribunal: TJMT
Processo: 0005287-38.2012.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005287-38.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (EMBARGANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (EMBARGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - CPF: 089.590.677-50 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 170.302.557-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI SUPERVENIENTE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Telma Ramalho Costa e Banco Votorantim S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que deu parcial provimento aos recursos de apelação dos réus e negou provimento ao recurso da autora. Telma apontou omissões quanto à quitação do débito, contratos e descontos indevidos, além de pleitear devolução em dobro. O Banco Votorantim alegou omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando a SELIC como índice de juros e o IPCA como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão em relação às alegações de quitação da dívida, descontos indevidos e repetição do indébito; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação imediata da Lei no 14.905/2024 aos critérios de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos opostos por Telma Ramalho Costa não indicam omissões concretas, pois o acórdão enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive a documentação relativa à quitação, os descontos indevidos e a devolução simples dos valores, em razão da ausência de má-fé dos réus.

4. A pretensão da autora configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. Os embargos do Banco Votorantim S.A. devem ser acolhidos parcialmente, por haver omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais de atualização e juros.

6. O acórdão deve ser complementado para esclarecer que, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC como taxa de juros moratórios, descontando-se o valor do IPCA da taxa SELIC, conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados quanto à autora e acolhidos parcialmente quanto ao Banco Votorantim S.A.

Tese de julgamento:

1. A análise de documentos sobre quitação de débito e descontos indevidos afasta omissão quando expressamente apreciada no acórdão recorrido.

2. A Lei no 14.905/2024, por sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo ser adotados o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como taxa de juros de mora, com desconto do IPCA em sua composição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Telma Ramalho Costa e Banco Votorantim S.A.
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Banco Votorantim S.A. e Banco do Brasil S.A., e negou provimento ao recurso da autora.

A parte embargante TELMA RAMALHO COSTA em suas razões (ID.

316491359
), aponta omissões no acórdão quanto ao comprovante de pagamento integral da dívida encartado aos autos pelo Banco do Brasil, comprovando a quitação da dívida para com a BV Financeira; aos contratos existentes nos autos que comprovariam a inexistência da dívida; aos 25 descontos indevidos efetivados pelos embargados; à forma como ocorreram os descontos indevidos, tanto em folha de pagamento quanto por débito automático, requerendo a devolução dos valores em dobro.

A parte embargante BANCO VOTORANTIM S.A. em suas razões (ID.

316491359
), alega omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como índice único para fins de atualização e correção das condenações civis. Sustenta que, por se tratar de norma de caráter processual, deveria ter aplicação imediata aos processos em curso, conforme o art. 14 do CPC, citando precedentes do próprio TJMT que reconhecem a aplicabilidade da nova disciplina legal aos processos em andamento.

Contrarrazões sob ID. 324582898 e 323363853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não merece prosperar embargos de declaração opostos por Telma Ramalho Costa, pois inexistem as omissões suscitadas.

O acórdão analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a documentação referente à quitação da dívida, os contratos existentes nos autos, os descontos realizados e a forma como ocorreram, bem como a alegada má-fé das instituições financeiras. A matéria relativa à devolução em dobro foi expressamente apreciada, tendo o acórdão concluído pela ausência de comprovação de má-fé, o que enseja a restituição simples.

A irresignação quanto ao mérito da decisão não se presta à via estreita dos embargos declaratórios, que não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já julgada ou reexame de provas. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, não se prestando à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por TELMA RAMALHO COSTA em face de BV FINANCEIRA S/A, doravante denominada BANCO VOTORANTIM S.A, e, BANCO DO BRASIL S/A.

A parte autora narrou que celebrou com as requeridas contrato de empréstimo consignado, com número de parcelas previamente fixado. Contudo, foi surpreendida com a inclusão de restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com vencimento em 02/07/2008, relacionadas à referida relação jurídica. Ressaltou, entretanto, que o mútuo já se encontrava integralmente quitado.

O magistrado de 1o grau concluiu que a ação deveria ser julgada parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito junto aos réus, considerando ter sido liquidado, bem como determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, além de deferir indenização por danos morais, em decorrência de negativação decorrente dos valores cobrados indevidamente.

No recurso interposto por TELMA RAMALHO COSTA, apresenta como fundamentos recursais o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil; declaração de quitação antecipada da dívida; majoração da indenização por danos morais; atualização e correção do valor dos descontos indevidos; reconhecimento de duas inscrições negativas e cobrança em dobro dos valores pagos indevidamente.

No recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A, apresenta como fundamentos recursais o inaplicabilidade da restituição em dobro; inexistência de má-fé e licitude da conduta do banco; excesso no valor fixado a título de danos morais; aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S.A, apresenta como fundamentos recursais a necessidade de retificação do polo passivo por sucessão societária; regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento; legitimidade dos descontos até a quitação integral da dívida; inscrição no SERASA como exercício regular de direito; inexistência de dano moral; inaplicabilidade da repetição em dobro e eventual devolução simples; impossibilidade de declaração de inexistência do débito; redução do valor da indenização por dano moral.

A demanda se fundamenta nos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Defesa do Consumidor, bem como na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, disposta no artigo 14 do mesmo diploma legal. Busca-se, assim, a declaração de inexistência do débito e a reparação pelos danos morais sofridos, sob o argumento de que a inscrição restritiva, sem respaldo contratual válido ou dívida legítima.

Por sua vez, requer a parte autora a reforma da sentença para que seja declarado a quitação dos débitos por antecipação de quase 03 (três) anos.

Compulsando a exordial, verifica-se que a parte autora formulou nos pedidos da referida peça a declaração de inexistência de débito, tal pedido foi observado em sentença, senão:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Danos Morais e Materiais para DECLARAR INEXISTENTE o débito junto ao réu, considerando ter sido liquidado.”

Em regra, é vedado o conhecimento de insurgência recursal que verse sobre matérias já apreciadas e deferidas na instância de origem, razão pela qual não conheço do pedido, por ausência de interesse processual.

Vislumbra-se a insurgência da autora/recorrente, relativa à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

É sabido que a legitimidade das partes é requisito essencial para a propositura de qualquer ação. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar na relação jurídica posta em causa, sendo a pessoa indicada a suportar os efeitos da condenação, caso a ação seja julgada procedente. Discorre a doutrina:

"(...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão". (Júnior, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 43a Ed. 2005. Pág. 67).

Em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, o magistrado diretor julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, porém, a parte autora, ora apelante, sustenta ser a instituição financeira legítima para responder pela demanda.

Pelo extrato de negativação que acompanha a exordial vê-se que o Banco do Brasil S.A não é responsável pelo referido apontamento.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANTER SENTENÇA. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar na relação jurídica posta em causa, sendo a pessoa indicada a suportar os efeitos da condenação. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica incluída no polo passivo da lide que discute a legalidade de negativação não é aquela que promoveu o ato de cobrança impugnado, é medida que se impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.” (TJ-MG - AC: 10000190769869001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a autora/recorrente celebrou, em maio de 2005, contrato de empréstimo consignado com a BV Financeira S/A – CFI, prevendo o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas. Entretanto, constata-se que foram descontadas 51 (cinquenta e uma) parcelas.

Examinando detidamente o arcabouço probatório coligido aos autos, infere-se que a autora/recorrente celebrou, em maio de 2005, contrato de mútuo consignado com a instituição financeira BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, estabelecendo-se a amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas.

As demandadas sustentaram que os descontos ocorreram regularmente até setembro de 2006, correspondente à 15a parcela, aduzindo que a prestação com vencimento em outubro de 2006 foi debitada apenas em maio de 2009, sendo as demais adimplidas nos meses subsequentes, conforme demonstrativo acostado às fls. 79/80.

Todavia, em flagrante desconformidade com o avençado, constata-se que foram procedidos descontos correspondentes a 51 (cinquenta e uma) parcelas, extrapolando, pois, o quantum pactuado.

Conforme bem observado em sentença, sendo a ré a legítima titular do crédito oriundo do contrato, competia-lhe envidar todos os esforços necessários para assegurar a execução pontual da avença, diligenciando junto ao órgão pagador, no caso, a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, para que os descontos incidentes sobre a remuneração da servidora fossem efetuados nos exatos moldes e prazos estipulados.

Tal dever decorre não apenas do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), mas também da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e do regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas que vedam práticas abusivas (arts. 39 e 42) e impõem ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação de serviços (art. 14).

A omissão verificada, consubstanciada na ausência de descontos por lapso temporal aproximado de três anos, não pode ser imputada à autora, a quem incumbe, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que restou cabalmente cumprido pelos comprovantes de pagamento anexados. Já à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, competia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ressalte-se, ainda, que os contracheques da demandante, contendo as rubricas “BV FINANCEIRA” e “BB COMPRA DÍVIDA”, demonstram, de forma inequívoca, o desconto de 51 parcelas, em afronta ao que fora contratualmente estipulado.

Todavia, embora constatado o excesso de descontos, uma vez que, em flagrante desconformidade com o avençado, foram procedidos débitos correspondentes a 51 parcelas, extrapolando o quantum originalmente pactuado, a situação retratada evidencia falha operacional e desorganização administrativa, não se verificando elementos que demonstrem má-fé por parte da requerida.

Nessa perspectiva, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, razão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais.

Porém, ainda que a restituição dos valores se dê de forma simples, subsiste o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a negativação decorrente de dívida inexigível configura lesão extrapatrimonial presumida.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mesmo que oriunda de erro administrativo ou falha operacional, ofende a honra objetiva e o bom nome do consumidor, gerando constrangimento e restrição injusta ao seu crédito.

As alegações defensivas, limitadas a justificar a mora e os descontos a destempo, mostram-se inidôneas para elidir a robusta prova documental produzida, a qual demonstra não apenas o excesso de parcelas descontadas, mas também a indevida negativação do nome da autora, conduta que configura ilícito indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA . DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. (...) 4. O banco recorrente não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica alegada, como contrato ou faturas correspondentes. 5. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, em conformidade com o CDC, art. 14. 6. A jurisprudência dominante considera o dano moral presumido em casos de negativação indevida, caracterizando-se como in re ipsa. 7. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053038820228110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (g.n).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexistência do débito, bem como, incluir a condenação de indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - RI: 10015698020228110029, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2023) (g.n).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre esclarecer que deve ser fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha, a indenização por danos morais não pode ser utilizada como meio de enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco fixada em valor irrisório, incapaz de cumprir sua função punitivo-pedagógica diante da conduta ilícita praticada.

Dito isso, embora se reconheça que a parte autora tenha, de fato, experimentado abalo em decorrência da indevida negativação de seu nome, o valor arbitrado, no montante de R$ 10.000,00 (seis mil reais), revela-se excessivo. Assim, entendo ser razoável a sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Quanto aos consectários legais, requer a instituição financeira a retificação do julgado para que seja aplicada a Taxa Selic, deduzida do IPCA, como base de cálculo dos juros legais, em observância ao Código Civil:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Nesse panorama, o colendo STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é aplicável aos juros moratórios em dívidas de natureza civil, conforme se vê no seguinte excerto:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024) (g.n).

A nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, também foi alterada pela supracitada lei, e assim passou a dispor:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)”

Contudo, considerando que referido dispositivo entrou em vigor apenas 60 (sessenta) dias após a publicação da norma, ou seja, em 27 de agosto de 2024, e que a sentença foi publicada em 13/05/2022, verifica-se que a imposição legal não se aplica ao presente caso.

Com essas considerações, CONHEÇO dos RECURSOS, e, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DOU PROVIMENTO PARCIAL aos recursos de BANCO VOTORANTIM S.A. e BANCO DO BRASIL S.A para determinar a restituição simples dos valores e reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Determino à Secretaria que proceda, no sistema PJe, à inclusão do Banco Votorantim S.A. no polo passivo da presente demanda, como parte demandada, sem substituição da BV Financeira S.A., permanecendo ambas no feito, realizando-se as devidas anotações e retificações nos registros processuais competentes.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A. assiste razão à parte recorrente,
pois o colendo STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é aplicável aos juros moratórios em dívidas de natureza civil, conforme se vê no seguinte excerto:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente
". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024) (g.n).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por TELMA RAMALHO COSTA, e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
com o objetivo de sanar a omissão, determinando que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025